Tribunal: STF
Processo: HC 264489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Josafá Ramos dos Santos em que se aponta como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 11.035/DF. 



    O paciente foi preso preventivamente em cumprimento de ordem emanada do Supremo Federal Tribunal, que apontava, a priori, a possibilidade da prática dos delitos de associação criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, nos atos antidemocráticos do dia 08/1/2023. Posteriormente, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas.



    Nessa impetração, o paciente defende a ausência dos requisitos necessários à manutenção das cautelares alternativas impostas.



    Requer, ao final:



    “a) 0 fim da privação da liberdade, extinguindo as constrições ou medidas cautelares, especialmente a tornozeleira eletrônica, por excesso de prazo e ausência de justa causa; 



    b) O trancamento do Inquérito PET 11.035, por inexistência de indícios e pela inércia processual; 



    c) Remoção dos bloqueio das minhas contas e redes sociais, bem como encerramento da quebra do meu sigilo; 



    d) 0 acesso integral ao "auto exploratório" elaborado pela Polícia Federal em meu celular no ato da prisão; 



    e) Revogação de restrições a passaporte; 



    f) Revogação da suspensão do porte de arma de fogo; 



    g) Subsidiariamente, que se assegure o livre exercício da liberdade religiosa, permitindo minha frequência aos cultos na Igreja Evangélica Fundamentalista em Feira de Santana/BA.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    A impetração não merece prosperar. 



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses. Cito julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251- AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20). 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente